Tribunal: STF
Processo: HC 208548
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Rodrigues Piveta e outros, em favor de Vinicius de Almeida Sanazaria e Thalita Cristina dos Santos Goncalves, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, a segregação cautelar dos pacientes encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos - 370,99 g (massa líquida) de substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor das condutas em tese perpetradas. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 12)



    Os pacientes narram ter sido presos em flagrante em 10.7.2021 pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e do art. 289, do Código Penal, em razão da apreensão de 115 gramas de cocaína e R$ 2.900,00 em notas aparentemente falsas. 



    Declaram ser primários, de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito (eDOC 1, p. 3).



    Neste writ, os impetrantes requerem a concessão da ordem de habeas corpus para responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada nos seguintes termos:



    “Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria encontram-se indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial. Nesse sentido, convém observar o teor dos depoimentos prestados pela testemunhas Douglas Piauí da Silva (fls.10/11), Alex Sandro Coutinho dos Santos (fl. 12) e Marcos Vinicius Boldorini Queiroz (fl.13). 



    A pena prevista para o crime em tela alcança montante superior a 4 anos de prisão, conforme reclama a lei. Verifico a necessidade de converter as prisões em flagrante em preventivas, pois estão presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, depreende-se dos autos que os averiguados foram autuados em flagrante em razão do suposto cometimento de crime de tráfico drogas e moeda falsa. 



    No caso em tela, os fatos narrados no auto de comunicação de prisão em flagrante autorizam a adoção da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública, a qual abrange a adoção de medidas preventivas tendentes a tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos” (art. 144 da CF/88), bem como a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. 



    De fato, ao autuados são imputados crimes extremamente gravosos, moeda falsa e tráfico de drogas, os quais estão a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituírem uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana. 



    Assim, uma possível soltura traria por certo intranquilidade e desconfiança para a sociedade, já combalida e atemorizada pela escalada sem fim de delitos dessa espécie, atentando com a própria credibilidade das instituições, sobretudo do Poder Judiciário”. (eDOC 6, p. 3)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos para a prisão preventiva, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Percebe-se que o julgador fundamentou a prisão preventiva sem apontar especificidade ou periculosidade dos recorrentes, tampouco envolvimento com organização criminosa estruturada.



    Verifico que os pacientes são primários e não há evidência que indique o pertencimento a organização criminosa estruturada.



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; 



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau;



    d) proibição de contato com corréus ou testemunhas.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente